Tribunal: TJSP
Processo: 2166867-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Pretensão de suspensão do feito executivo. Executados que apontam a concessão presumida da gratuidade. Impossibilidade. Respeitadas opiniões em contrário, esta Relatoria compreende não ser possível a presunção de deferimento da benesse, considerando-se a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Continuidade do feito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Pretensão de suspensão do feito executivo. Executados que apontam a concessão presumida da gratuidade. Impossibilidade. Respeitadas opiniões em contrário, esta Relatoria compreende não ser possível a presunção de deferimento da benesse, considerando-se a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Continuidade do feito confirmada. Honorários fixados na decisão que rejeitou a impugnação que dizem respeito à ausência de pagamento voluntário. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000787845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166867-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes ALVES &
SILVA FRANCA IND. E COM. DE ACESS. PARA MOTOS LTDA, MARIA
APARECIDA CARVALHO SILVA, MARALAINE BORGES ALVES, CARLOS
ALBERTO DA SILVA e ANDERSON CARLOS DA SILVA, é agravado ROCHA,
CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

VOTO No: 44.837
AGRV. No: 2166867-51.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
JUIZ 1a INST.: Humberto Rocha
AGTE. : Alves & Silva Franca Ind. e Com. de Acess. para Motos Ltda e Outros
AGDO. : Rocha, Calderon e Advogados Associados
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Honorários de sucumbência. Pretensão de suspensão do
feito executivo. Executados que apontam a concessão
presumida da gratuidade. Impossibilidade. Respeitadas
opiniões em contrário, esta Relatoria compreende não ser
possível a presunção de deferimento da benesse,
considerando-se a necessidade de comprovação da
hipossuficiência.
Continuidade
do
feito
confirmada.
Honorários fixados na decisão que rejeitou a impugnação
que dizem respeito à ausência de pagamento voluntário.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação apresentada, determinando a continuidade do
feito, fixando o valor da obrigação em R$ 36.130,60, e arbitrando os honorários
advocatícios em 10% do valor atribuído à fase de cumprimento de sentença (fls.
22/23).
Afirmam que há entendimento firmado no sentido de que, na
ausência de indeferimento expresso, presume-se concedida a gratuidade pleiteada,
circunstância verificada no caso em comento, ante o julgamento do recurso de
apelação sem que houvesse qualquer manifestação sobre a benesse pleiteada nas
razões recursais. Pugnam para que seja suspensa a execução dos honorários de
sucumbência conforme disposição contida no art. 98, §3o do CPC. Subsidiariamente,
pedem sejam afastados os honorários fixados na decisão que rejeitou a impugnação,
porquanto indevidos.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 26), não
respondido (fl. 30).
É a suma do necessário.

Não medra a insurgência.
Embora respeitado entendimento diverso, esta Relatoria
compreende que não é possível presumir a concessão das benesses da gratuidade
na ausência de deferimento expresso.
É que, para a concessão do benefício, não basta a mera
declaração de pobreza; é necessária a comprovação da situação de hipossuficiência
financeira declarada.
Aliás, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de
exigir a demonstração de necessidade para fins de obtenção dos benefícios da
gratuidade da justiça por pessoa jurídica, como se vê da Súmula 481 do STJ, “in
verbis”:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Como é sabido, o atual Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento pelo
magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).

Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária pois as custas são taxas , como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
É claro que o deferimento da gratuidade com a juntada de
simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso em comento, efetivamente houve um lapso desta
Relatoria ao conhecer e julgar o apelo interposto pelos agravantes nos autos dos
embargos à execução, sem apreciação específica do pedido de gratuidade de justiça.
E
observando-se
os
autos
digitais
daquele
processo,
depreende-se que não haveria como conceder a benesse, ante a ausência absoluta
de qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência aventada.

Ademais, cumpre ressaltar que sequer os executados, nos
embargos declaratórios que opuseram, pugnaram pelo suprimento da omissão
quanto à análise do pedido.
Consideradas, portanto, tais circunstâncias, e o entendimento
desta Relatoria que a concessão da gratuidade não pode ser presumida, dependendo
o pedido, para seu acolhimento, da expressa demonstração da hipossuficiência
invocada, de rigor a manutenção da r. decisão objurgada, que determinou a
continuidade do cumprimento de sentença para pagamento dos honorários de
sucumbência devidos ao agravado.
De igual modo, não prospera a irresignação no tocante aos
honorários fixados nessa fase do processo.
Contrariamente ao alegado, os honorários fixados na decisão
combatida não dizem respeito à rejeição da impugnação, mas sim, à verba devida na
hipótese em que não houver o pagamento voluntário após escoado o prazo de quinze
dias, contados da intimação do advogado da parte (Tese no 10, firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça Edição 129 do Jurisprudência em Teses).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR